Tribunal: TJMT
Processo: 1012594-80.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012594-80.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELCO JOSE DE SOUZA - CPF: 040.628.991-32 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), ALLINE GUEDES THEODORO - CPF: 079.103.071-79 (ADVOGADO), CARLITO CEZAR DE ARAUJO - CPF: 707.761.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIPO PATRICK NEVES - CPF: 021.148.451-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE DELITO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003), impondo-lhe a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 640 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. O apelante suscita, em caráter preliminar, a ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais e a consequente ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir dessa diligência. No mérito, almeja a sua absolvição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi válida a busca domiciliar realizada pelos policiais; e (ii) saber se os elementos probatórios angariados nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os policiais inquiridos sob o crivo do contraditório relataram que já haviam recebido informações de que o apelante comercializava drogas. Afirmaram, ainda, que, na data do fato, durante patrulhamento nas imediações da residência do recorrente, este, percebendo a aproximação da viatura policial, tentou empreender fuga, comportamento que ensejou fundadas suspeitas para a realização de busca domiciliar, no curso da qual foram encontradas substâncias entorpecentes e uma arma de fogo municiada.

5. As inverossímeis alegações do apelante e de sua esposa ficaram isoladas nos autos, não se prestando ao propósito de isentar o réu de responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia.

6. A quantidade de narcóticos e os petrechos encontrados, como balança de precisão, tesoura e embalagens plásticas, evidenciaram a caracterização do delito de tráfico de drogas, e o laudo de eficiência de arma de fogo e munições respalda também a condenação do apelante pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Não há necessidade de mandado judicial ou autorização do morador para o ingresso dos policiais no domicílio do réu se existentes fundadas suspeitas da ocorrência de flagrante delito. 2. Os firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais, em harmonia com os demais elementos probatórios, são aptos a sustentar a sentença condenatória”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei n. 10.826/2003, art. 12; CF/88, art. 5o, XI.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação n. 0031314-93.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 20/2/2024
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Joelço José de Souza contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1012594-80.2024.8.11.0042 pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 640 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Preliminarmente, o apelante suscita a ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais e a ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tal diligência; no mérito, pleiteia a sua absolvição (Id. n. 2777366395).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 277365901).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Recurso de apelação criminal – Tráfico de drogas (artigo 33, da Lei no 11.343/06) – Preliminar: Pedido de nulidade do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão em flagrante e consequente nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal – Insubsistência – Crime permanente – Notícia prévia específica sobre a ocorrência de delito de tráfico ilícito de entorpecentes – Fundadas razões para entrada dos policiais no imóvel – Acesso franqueado por morador – Mérito: Requerida a absolvição do réu, sob o argumento de ausência de suporte probatório suficiente para fundamentar o decreto condenatório pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Inviabilidade – Provas robustas de autoria e materialidade delitivas – Credibilidade dos Depoimentos dos Policiais militares em harmonia com as demais provas – Pelo provimento parcial do recurso” (Id. n. 283419895).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Joelço José de Souza foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 640 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Preliminarmente, o apelante suscita a ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais e a ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tal diligência; no mérito, pleiteia a sua absolvição.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“No dia 19 de junho de 2024, por volta das 17h00min, na estrada do Bichiguento, Distrito de Nossa Senhora da Guia, no município de Cuiabá-MT, o denunciado JOELÇO JOSÉ DE SOUZA foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como por possuir arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a patrulha rural do 10o BPM estava recebendo constantes denúncias de moradores do bairro conhecido como ‘Morro do Urubu’, situado no Distrito de Nossa Senhora da Guia, de que um indivíduo com a alcunha de ‘Mãozinha’, estaria comercializando drogas naquela região, causando transtornos aos populares que moram lá, em razão do entra e sai de pessoas/usuários para comprar e consumir entorpecentes.

Na data mencionada, a guarnição VTR 4H11 (patrulha rural) em rondas pelo Distrito da Guia recebeu nova denúncia, apontando que o suspeito, vulgo ‘Mãozinha’, continuava realizando a venda ilícita de entorpecentes em uma casa de cor branca, próximo de uma borracharia, sendo informado ainda pelo denunciante que ele usava um short de cor preta e camisa listrada nas cores branca e vermelha.

Então, os policiais militares foram até o local e visualizaram o suspeito, o ora denunciado, com as mesmas características andando próximo da casa indicada, onde ele mora. Ato contínuo, a equipe se aproximou para fazer a abordagem, momento em que o denunciado tentou fugir ao correr em direção ao quintal de sua residência, mas foi alcançado e detido pelos agentes, não sendo localizado nada de ilícito em seu poder.

Durante a entrevista, o denunciado indicou para a equipe uma outra casa, aparentemente abandonada, situado cerca de 300m (trezentos metros) da residência dele, como o local onde guardava a droga. Ato contínuo, os policiais foram até esse imóvel, que estava aberto, e lá encontraram no local apontado pelo denunciado, em um canto dentro de um quarto, no meio de algumas roupas velhas, uma bolsa velha contendo meia barra de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção pequena de pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura, várias embalagens plásticas, 01 (uma) máquina de cartão Pagseguro e a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais); já ao lado dessa bolsa, foi apreendida 01 (uma) arma de fogo, tipo garrucha, calibre .22, e 04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre.

Questionado sobre todo o material encontrado, o denunciado admitiu a propriedade, dizendo que a arma de fogo era para sua segurança e segurança de sua boca de fumo; já sobre o dinheiro do tráfico, ele respondeu que utiliza muito pix e cartão para realizar a venda de droga.

O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.185724-A01, acostado no Id. 161892282, concluiu que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, com massa de 1,01 g (um grama e um centigrama), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que como 01 (uma) porção de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tablete fragmentado, com massa de 349,11 g (trezentos e quarenta e nove gramas e onze centigramas), e resquícios de material vegetal, de coloração castanho-esverdeada, impregnados em uma tesoura, uma balança digital, uma máquina de cartão Pagseguro e em diversas embalagens plásticas transparentes, apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia (Id. 161892274), o denunciado, contrariando todas as evidências, negou envolvimento no tráfico de drogas, alegando que não havia nada de ilícito em sua casa e que as drogas e a arma de fogo não lhe pertenciam.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado registra condenação, ainda em fase recursal, pelo crime de tráfico de drogas, objeto da ação penal n.° 0030751-94.2019.8.11.0042, em trâmite nesta Comarca, e ainda responde outra ação penal pelo crime de receptação, conforme autos n.° 0026613-84.2019.8.11.0042, em trâmite perante a 4a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando as informações recebidas, o encontro de expressiva quantidade de entorpecentes, de materiais sabidamente no preparo da droga e de dinheiro sem demonstração da procedência lícita, somada a apreensão de arma de fogo e munições e, ainda, ao seu antecedente criminal na mesma ação delitiva, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas na posse do denunciado, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munições, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele” (Id. n. 277365356, páginas 1-5;
sic
).

Como se depreende da peça acusatória, bem como das declarações prestadas em delegacia e em juízo pelos policiais que realizaram a busca domiciliar, a diligência em questão foi precedida de fundadas suspeitas de que, no interior do imóvel, desenvolvia-se o tráfico de drogas, caracterizando-se o estado de flagrância justificador da flexibilização da inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5o, inciso XI, da Constituição da República.

Com efeito, ao serem inquiridos sob o crivo do contraditório, as testemunhas Carlito César de Araújo e Édipo Patrick Neves, policiais militares, afiançaram que já haviam recebido denúncias do envolvimento do apelante com o narcotráfico, em uma área conhecida pela comercialização de substâncias entorpecentes, e que, na data do fato, ao se aproximarem do recorrente durante patrulhamento, o acusado tentou empreender fuga, mas foi abordado antes de conseguir adentrar sua residência (Ids. n. 277365442 e 277365857). Afiançaram, ainda, que o réu confessou que mantinha drogas em uma casa abandonada, para onde os conduziu, e que ali foram encontradas porções de maconha e de pasta-base de cocaína, uma balança de precisão, invólucros plásticos e outros petrechos comumente utilizados no preparo de narcóticos para a venda.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, ficaram isoladas as inverossímeis alegações do apelante e de sua companheira, no sentido de que o réu se encontrava no interior do imóvel e de que os policiais ingressaram na residência sem aviso ou autorização.

Assim, rejeito a preliminar.

No tocante à pretensão absolutória, alega-se, em síntese, que os relatos dos policiais Carlito César e Édipo Patrick foram conflitantes no que diz respeito ao local em que teria sido encontrada a arma de fogo, o primeiro dizendo que foi na casa abandonada apontada pelo réu, o segundo, afirmando que foi na própria residência do acusado, circunstância que colocaria em dúvida a procedência da acusação.

Entretanto, essa divergência nos depoimentos se mostra irrelevante, limitada a detalhe periférico da narrativa fática, e plenamente justificável pela quantidade de ocorrências semelhantes com as quais esses servidores precisam lidar no exercício de suas atividades profissionais.

O que importa, na espécie, é que ambos afirmaram, categoricamente, que encontraram drogas e uma arma de fogo em local (ou locais) sob a guarda e responsabilidade do apelante.

De resto, observa-se que a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovadas pelo encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 277364856), termo de exibição e apreensão (Id. n. 277364863), laudo pericial de constatação de substâncias entorpecentes (Id. n. 277364890), laudo pericial de caracterização e eficiência de arma de fogo e munições (Id. n. 277365885) e os já discutidos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram no caso.

Outrossim, a finalidade mercantil das drogas apreendidas é evidenciada tanto pela significativa massa total dos narcóticos em questão quanto pelo fato de também terem sido localizadas balança de precisão e outros instrumentos e materiais utilizados na traficância.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – CRIME PERMANENTE – FLAGRANTE DELITO – FUNDADAS SUSPEITAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar quando a diligência é lastreada em fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrante delito.

Havendo prova insofismável de que na residência do acusado foram encontradas, além de drogas, petrechos e substâncias comumente utilizados no preparo e distribuição de narcóticos, revela-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória
.

Constatando-se que o acusado ostenta antecedentes criminais, não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Apelação n. 0031314-93.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20 de fevereiro de 2024; data da publicação: 23 de fevereiro de 2024; destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025